Tribunal: TJDFT
Processo: 0761292-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ACTIO NATA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de (i) R$ 3.567,00 relativo à inclusão das rubricas de auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, a título de complementação do valor que já fora solvido; e (ii) a importância equivalente à correção monetária referente ao período de 21/5/2018 (data da aposentadoria) a 11/2019, incidente sobre a quantia de R$ 56.854,56.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência da prescrição em razão de a recorrida ter ajuizado a ação passados mais de 5 anos da data da sua aposentadoria. Aduz que a contagem da prescrição tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria, conforme Tema Repetitivo 516 do STJ. Aponta que a publicação da conversão da licença-prêmio em pecúnia no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) caracteriza ato inequívoco que interrompe a prescrição, devendo ela recomeçar a correr, por dois anos e meio, a partir desse ato interruptivo, não ficando reduzida aquém de cinco anos, caso a referida publicação ocorra na primeira metade do prazo quinquenal, conforme Súmula 383 do STF. Argumenta que a publicação da conversão da licença-prêmio em pecúnia no DODF pode ser considerada como o termo inicial e a data do pagamento da primeira parcela pode ser vista como o seu ato interruptivo, a partir do qual correria o prazo de dois anos e meio. Defende a inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 20.910/1932.
4. Em contrarrazões, a recorrida alega que o termo inicial para contagem da prescrição deve ser fixado a partir do efetivo pagamento da licença-prêmio em pecúnia, que ocorreu de novembro de 2019 a março de 2022, não sendo cabível falar em prescrição. Ressalta que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo do prazo prescricional deve ser fixado no momento em que o titular do direito tem ciência da lesão ao seu direito, conforme o princípio da actio nata.
5. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público". Todavia, a referida tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a recorrida aposentou em 21/5/2018 (ID 63004838 pág. 39), enquanto que apenas em novembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. No entanto, no processo de aposentadoria, a recorrida tinha ciência apenas do reconhecimento administrativo acerca do número de meses de licença-prêmio a serem convertidos em pecúnia (ID 63004838, pág. 35), enquanto que somente no momento do pagamento é que teve conhecimento acerca do montante inferior ao devido, tanto em decorrência da ausência da inclusão do auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo do montante, quanto pela inércia para o início do pagamento do valor devido.
6. Desse modo, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Portanto, considerando que apenas no momento do início do pagamento daqueles valores (novembro de 2019) é que a recorrida teve ciência do montante inferior ao que seria correto, não há que se falar em prescrição face o ajuizamento da demanda em outubro de 2023. Confira-se precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1877309, 07070541920248070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.